Tribunal: CARF
Processo: 11080.001717/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.001717/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.510 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CLAUDIO SEBASTIAO MARIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovada a não existência de omissão de rendimentos por força de
documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/74) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 65/68), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls.11/16, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$ 9.443,56,
calculados até 28/ 12/2007, em virtude da constatação de irregularidades na
declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2005 ano-calendário de
2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001717/2008-16
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.510 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001717/2008-16

A autoridade lançadora informa às fls.12/ 15, que procedeu glosa
de valores indevidamente deduzidos dos rendimentos tributáveis do imposto de
renda quais sejam: Dependentes: R$ 3.816,00; Pensão alimentícia judicial: R$
11.914,82 e, Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica: R$
10.130,73.
O notificado apresentou impugnação, de fls. 01/03, alegando que a
fiscalização não considerou as despesas com pensão alimentícia judicial,
anexando às fls. 17 ( doc.de n° 13 ) comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, emitido por Órgão público ( DMLU -
Depto. Municipal de Limpeza Urbana) à Receita Federal, onde é informado o
pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 11.914,82. Anexa,
ainda, cópia dos contra-cheques , e, Certidão judicial ( fls.21/44 e, fls.50/51).
Em relação às glosas por dedução indevida de dependente ( R$
3.816,00 ), e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ( R$ 10.130,73
), o contribuinte silencia.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – DEDUÇÕES DA
BASE DE CALCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se
forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou Se tais deduções não forem cabíveis e/ou não
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão ser
glosadas pela autoridade lançadora.

A 8a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No caso em apreço, examinados os elementos do presente
processo, constata-se que deve ser restabelecida parcialmente a dedução
pleiteada no valor de R$ 11.914,82, a título de pensão alimentícia judicial,
conforme documentos comprobatórios apresentados juntamente com a
impugnação (fls. 17 e, fls.21/44). No que diz respeito aos demais valores
glosados, o contribuinte não se manifesta e, nem apresenta elementos de
comprovação suficientes para elidir o lançamento.
(...)
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação procedente em
parte, e manter em parte o crédito tributário no valor originário de R$ 1.500,93 (
hum mil e quinhentos reais e noventa e três centavos) acrescidos de multa e juros
de mora.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.510 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001717/2008-16

Inconformado a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, requerendo a exclusão da omissão de rendimentos referentes à dependente excluída de
sua DAA.
Ao final requer que:
Diante do exposto, delineada a insubsistência da notificação de
lançamento, REQUER o recorrente que o presente recurso seja provido para, na
extensão, ser declarada a improcedência da ação fiscal e via de conseqüência
seja determinado o cancelamento do débito fiscal remanescente da decisão de
primeira instância.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 04/02/2010 (e-fl. 71); Recurso Voluntário
protocolado em 03/03/2010 (e-fl. 72), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 75).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A controvérsia dos autos ficou restrita em relação à omissão de rendimentos.
Fica claro que o lançamento de R$ 10.130,73 a título de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica foi pelo CPF 509.183.110-04 de sua ex-esposa e atual pensionista
do recorrente, Sra Iolanda Gonçalves, que exerce atividade assalariada, tendo percebido aquele
valor no exercício fiscal em questão. Como a dependente foi excluída, a omissão também deve
ser deve ser excluída.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento, para cancelar a omissão de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital